Tribunal: TJES
Processo: 5006747-34.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006747-34.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBISON THEDOLDI JUNIOR e outros
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5006826-08.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMÉRCIO E

SERVIÇOS DE MARKETING LTDA

EMBARGADO:
ROBISON THEDOLDI JUNIOR E OUTROS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal. Sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, tendo em vista que o dispositivo do acórdão menciona o provimento do recurso em um parágrafo e o não provimento em outro.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver no acórdão qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, entre as quais se inclui a omissão. No caso dos autos, é evidente que há contradição no acórdão, nos exatos termos apontados pela embargante.

No entanto, verifica-se de uma simples análise que se trata de um mero erro material, tendo em vista que a fundamentação do acórdão é clara quanto à manutenção integral da sentença de primeiro grau, negando-se provimento a ambos os recursos inominados interpostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes provimento apenas para esclarecer a contradição/erro material constante do acórdão, determinando a exclusão do trecho: “Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, e ACOLHO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)